Tribunal: TJPA
Processo: 0011309-56.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011309-56.2016.8.14.0013

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: RAIMUNDO CARNEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0011309-56.2016.8.14.0013

APELANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:
RAIMUNDO CARNEIRO DA SILVA

RELATORA: LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

EMENTA.APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C

REPARAÇÃO

DE

DANOS MATERIAIS E MORAIS – CORTE DE ENERGIA ILEGAL – DANOS MORAIS COMPROVADOS - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS APENAS EM PARTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 – A recorrente alega a ausência de conduta antijurídica, requerendo assim a reforma da sentença, para considerar regular a suspensão do fornecimento de energia elétrica realizado;

2-
Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que notificou o apelado do resultado da reclamação realizada, conforme determina a resolução nº 414 da ANEEL.

3 –
A interrupção do fornecimento de energia elétrica foi indevida.

4-
A apelada não apresentou no processo as provas inequívocas de alguns danos que alega ter sofrido, não se desincumbindo, assim, do ônus que lhe cabia.

5-
Recurso de apelação conhecido e provido apenas para exclusão de parte da indenização por danos materiais (danos não comprovados). Condenação em indenização por danos morais mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema)

que julgou procedente os pedidos do autor
RAIMUNDO CARNEIRO DA SILVA
.

A sentença declarou a ilegitimidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente da fatura contestada. Também condenou a requerida a indenizar o requerente pelos danos materiais e morais sofridos, fixando o valor da indenização, respectivamente, em R$ 17.828,00 e R$15.000,00.

Alega a recorrente: a regularidade da cobrança realizada; que atuou de acordo com a legislação pertinente à matéria; inexistência de prática de ato ilícito capaz de gerar indenização; inexistência de fato ensejador de danos morais; ausência do direito de indenização por danos materiais.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Num. 4503161 - Pág. 19.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

O recorrente alega a ausência de conduta antijurídica, requerendo assim a reforma da sentença, para considerar regular a suspensão do fornecimento de energia elétrica realizado, bem como requer que todos os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

No mérito, assiste razão apenas em parte à recorrente.

Não merecem prosperar as alegações da apelante de regularidade da cobrança e de que atuou de acordo com a legislação pertinente à matéria.

A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que notificou o apelado do resultado da reclamação realizada, conforme determina a resolução nº 414 da ANEEL. Ao contrário, apenas se limitou a dizer que agiu conforme a legislação, sem apresentar comprovação do alegado.

Nesse sentido, considero que
a interrupção do fornecimento de energia elétrica foi indevida.
Assim, também não prospera a alegação de inexistência de prática de ato ilícito capaz de gerar indenização
.

Ainda, alega o apelante a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral

qualquer

sofrimento

humano

que

não

é causado

por

uma

perda

pecuniária,

e

abrange

todo

atentado

à

reputação

da vítima,

à

sua

autoridade

legítima,

ao

seu

pudor,

à

sua

segurança

e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvidas de que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica causou sim dor

e

sofrimento

ao apelado,

que

não

foi

mero aborrecimento

do

dia

a

dia.

No

que

se

refere

à

comprovação

da

efetiva

ocorrência

do

dano

moral, encontra-se

pacificado

que

o

que

se

tem

que

provar

é

a

conduta

ofensiva

e ilícita

do

ofensor,

segundo

já

assentou

o

STJ,

na

sempre

invocada jurisprudência,

de

acordo

com

a

qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp

318099/SP –3aT. –Rel.

Min.

Carlos

Alberto

Meneses

Direito,

jul.

06/12/2001 –DJ

08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao

se

condenar

por

DANO

MORAL

não

se paga

a

dor,

se

arbitra

em favor

do

lesado

uma

indenização

razoável,

não

podendo

ser

ínfima

ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a

natureza

e

a

extensão

do

dano

moral

e

o

caráter

pedagógico

de

sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando

as

peculiaridades

do

caso

concreto, levando

em consideração

as

partes

envolvidas,

como

é

público

e

notório,

em

que a apelante é uma das maiores concessionárias de serviço público do país, abrangendo 31% do território nacional, conforme veiculado em seu próprio site, o valor fixado em sentença de R$15.000,00 (quinze mil reais) foi razoável. Tal quantia não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar à apelante certo gravame, é por ela bastante suportável,

cumprindo,

assim,

a

sua

finalidade

pedagógica,

a

fim

de

se

evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Finalmente,
quanto a alegação de ausência do direito de indenização por danos materiais, entendo que assiste razão em parte à recorrente.

Isso porque a indenização por dano material exige a comprovação efetiva do prejuízo, vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos arts.

186 e 927 do Código Civil
. A ausência de prova inequívoca dos danos sofridos inviabiliza o deferimento de reparação.

No presente caso, em que pese a decretação de revelia da requerida, a apelada não apresentou no processo as provas inequívocas de alguns danos que alega ter sofrido, não se desincumbindo, assim, do ônus que lhe cabia.

O recorrido não indicou quais foram os alimentos ou insumos de produção que foram estragados, bem como não apresentou as respectivas notas fiscais e provas do efetivo perecimento deles. Assim, deve ser afastada a condenação em indenização por esses produtos, no suposto valor de R$5.300,00.

Da mesma forma, entendo que o recorrido não comprovou a existência dos lucros cessantes alegados, no valor de R$8.700,00. Considero que a simples juntada de um relatório de venda de um dia específico (ID 4503152, pág. 44), documento produzido de forma unilateral, não é suficiente para mensurar o montante de lucros cessantes.

Até porque existe uma contradição evidente no processo. Se a parte requerente alega que gastou 1000 litros de diesel para continuar exercendo suas atividades, usando um gerador de energia, isso significa que a atividade não foi interrompida. Assim, cabia-lhe o ônus de comprovar minuciosamente quais foram os lucros cessantes; mas não o fez, devendo ser afastada também essa indenização.

Os danos materiais efetivamente comprovados foram os gastos com combustível, conforme notas fiscais constantes do ID nº 4503152, páginas 45 e 46, no valor de R$ 3.828,00, condenação que será mantida.

Isto

posto, CONHEÇO do

presente

recurso

de

Apelação

e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a condenação em indenização por danos materiais do valor de R$17.828,00 para o valor de R$3.828,00, corrigido pelo INPC e juros de mora fixados em 1% (um por cento) ao mês, ambos incidentes a partir do evento danoso |(súmulas 43 e 54 do STJ). Mantenho a condenação em indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 e a sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2023